Tribunal: STF
Processo: RC 1325
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
PENAL. ASSALTO OU ROUBO A ESTABELECIMENTO BANCARIO. A CONSUMAÇÃO DO
CRIME EXIGE QUE A COUSA SEJA SUBTRAIDA DA ESFERA DE POSSE E
VIGILANCIA DO DONO, MAS NÃO QUE SE TORNE TRANQUILA A DETENÇÃO PELOS
AUTORES DO FATO CONQUANTO PERSEGUIDOS ESTES EM SEGUIDA AO FATO, E A
FINAL DETIDOS, NÃO SE TRATA DE MERA TENTATIVA.